Tribunal: TJMT
Processo: 1010084-05.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010084-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JERONIMO ANTONIO ROSA - CPF: 046.006.061-91 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), CELSO DA SILVA - CPF: 469.247.791-15 (APELADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ATUAÇÃO DE ESTELIONATÁRIO. PARTES PREJUDICADAS. FATO DE TERCEIRO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que autor e réu foram ludibriados por terceiro, não há o dever de indenizar pela ausência de responsabilidade civil, já que o dano suportado decorre de fato de terceiro, afastando o nexo de causalidade. A atuação de estelionatário em compra e venda de veículo entre particulares, ou seja, sem a incidência do CDC, em que os litigantes restam caracterizados como vítimas, impõe o reconhecimento de fato de terceiro, afastando a responsabilidade de quaisquer das partes pelos prejuízos decorrentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1010084-05.2021.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: JERONIMO ANTONIO ROSA

APELADO: CELSO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JERONIMO ANTONIO ROSA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais que julgou improcedente
o pedido e
condenou
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC, ficando
suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita
, nos termos do artigo 98,§3º do NCPC.

O apelante sustenta que pagou o valor de 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) pelo veículo, da seguinte forma: Dois saques respectivamente um no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) e outro no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e ainda um TED no valor de R$ 24.570,00 (vinte e quatro mil quinhentos e setenta reais), mais o valor de R$ 3.430,00 (três mil quatrocentos e trinta reais) em dinheiro; Antes de adquirir o veículo, o Recorrente buscou informações sobre o veículo, checando-o, por intermédio de associação dos despachantes, o qual atestou que não havia nada pendente, e como o CRV do veículo estava em nome do vendedor, comprovava um negócio sem vicio e tudo de acordo com a lei; em data de 05/02/2019 teve seu veículo apreendido pela policia Civil, sob alegação de que o veículo pertencia a pessoa de CELSO DA SILVA, ora Recorrido, alegando que o mesmo foi vítima de estelionato; resta dúvidas com relação ao negócio entabulado entre as partes (CELSO E JURACI), como uma pessoa sem mesmo conhecer a outra, vende, um veículo, lhe faz a transferência de tal veículo, faz a transferência da posse do veículo, sem receber nenhum real e não pegar nenhuma garantia com relação à venda? Soa no mínimo estranho a conversa dita na delegacia com relação a esta venda do veículo; fundamenta a existência da responsabilidade civil e nexo de causalidade, a ensejar indenização por dano moral e material; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e julgar procedente o pedido.

Nas contrarrazões, o apelado requer a revogação da gratuidade da justiça e desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para se manifestar, alega hipossuficiência para arcar com as custas do processo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JERONIMO ANTONIO ROSA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais que julgou improcedente
o pedido e
condenou
a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC, ficando
suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita
, nos termos do artigo 98,§3º do NCPC.

A insurgência recursal do apelante consiste no dever de indenizar pela parte apelada, por estar na posse do veículo que adquiriu mediante compra e venda e pagamento a terceiro, regularmente documentado, atribuindo a responsabilidade civil ao réu quanto aos valores pagos.

Alega o apelante que adquiriu o veículo caminhonete L200 TRITON 3.2D, ano de fabricação 2013/2013, cor Prata, RENAVAM 533770602, placa OBL7214, de propriedade do Sr. Juraci Basílio da Costa, conforme recibo e extrato de veículo Detran/MT.

Efetuou o pagamento do valor de 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) pelo veículo, da seguinte forma: Dois saques respectivamente um no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) e outro no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e ainda um TED no valor de R$ 24.570,00 (vinte e quatro mil quinhentos e setenta reais), mais o valor de R$ 3.430,00 (três mil quatrocentos e trinta reais) em dinheiro; e antes de adquirir o veículo, buscou informações checando-o por intermédio de associação dos despachantes, o qual atestou que não havia nada pendente, e como o CRV do veículo estava em nome do vendedor, comprovava um negócio sem vício e tudo de acordo com a lei.

Ocorre que, em data de 05/02/2019 teve seu veículo apreendido pela policia Civil, sob alegação de que o veículo pertencia a pessoa de CELSO DA SILVA, ora Recorrido, alegando que o mesmo foi vítima de estelionato. Argumenta existir dúvidas com relação ao negócio entabulado entre as partes (CELSO E JURACI), como uma pessoa sem mesmo conhecer a outra, vende, um veículo, lhe faz a transferência de tal veículo, faz a transferência da posse do veículo, sem receber nenhum real e não pegar nenhuma garantia com relação à venda?.

Da análise dos autos, verifica-se que autor e réu foram vítimas por ato de terceira pessoa, Sr. Juraci Basílio da Costa, o qual responde a inquérito policial pela prática do crime de estelionato, não tendo atingido somente as pessoas dos autos, mas diversas pessoas vitimadas.

Ao alegar que efetuou as pesquisas sobre o veículo e constava tudo legalizado, verifica-se que as consultas realizadas como o apelante alude na inicial foram feitas acompanhadas do terceiro estelionatário, através de associação de despachante, a qual concluiu estar tudo legalizado e cobraria para fazer o serviço de documentação.

Ademais, os documentos existentes nos autos, comprovam a atuação fraudulenta do terceiro, mediante a existência de diversos boletins de ocorrência, em que consta ter lesado outras pessoas, bem como inquérito policial para apurar o fato.

Isso denota, que lesados foram as partes, bem como imputar responsabilidade ao réu, também lesado, seria atribuir enriquecimento sem causa a uma das partes.

Com relação a data dos fatos, percebe-se que a atuação do terceiro, foi engenhosa e rápida, denotando ter certa prática, e o registro do boletim de ocorrência, corroborou para a apreensão do bem, logo em seguida.

Dispõe o artigo 148 do Código Civil “
Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou”.

Contudo, no caso, não resta demonstrado que o apelado agiu em conluio com o estelionatário, nem buscou obter vantagem indevida com a transação, até porque o réu não recebeu o dinheiro da venda, e, logo em seguida, o terceiro veio a vender o veículo para o autor.

Assim, conclui-se que autor e réu foram ludibriados por terceiro, não havendo dever de indenizar pela ausência de responsabilidade civil, já que o dano suportado decorre de fato de terceiro, afastando o nexo de causalidade.

A jurisprudência:

“ APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO FALSO EM SITE DE VENDAS. OLX. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE TERCEIRO GOLPISTA. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA CONDUÇÃO DO NEGÓCIO. AUSENTES OS ELEMENTOS JURÍDICOS CONFIGURADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. ART. 85,§8º DO CPC. APLICÁVEL. 1. Nos termos do artigo 481 do Código Civil são elementos constitutivos da compra e venda: as partes (comprador e vendedor), sendo implícita a vontade livre e sem vício; a coisa/bem e o preço. 2. No caso dos autos, comprador e vendedor foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro estelionatário que se valeu do site de anúncios de vendas OLX para obter informações do veículo do vendedor e atrair o pretenso comprador com falso anúncio forjado com preço mais atraente. 3. Conquanto ambas as partes tenham facilitado a atuação do estelionatário, vislumbrando a realização de bons negócios, a cautela necessária adotada pelo vendedor ao não entregar o veículo e nem assinar o DUT em nome do pretenso comprador antes do recebimento do valor da venda não foi adotada pelo comprador que, no provável afã de adquirir um veículo de luxo por preço abaixo da média de mercado, se precipitou realizando depósitos nas contas bancárias de terceiros sem se certificar se seriam as contas em que o vendedor receberia o valor do veículo. 4. Não há que se falar em dever de indenizar entre o vendedor e o pretenso comprador, uma vez que não caracterizado, na conduta do vendedor, o ato ilícito causador da lesão. O prejuízo do comprador decorreu da atuação do estelionatário e de sua falta de cautela na condução do negócio. 5. A interposição de recurso pela parte e a defesa de suas teses não configura, por si só, a má-fé. Portanto, incabível a condenação do apelante a esse título.

6. É certo que a fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício, em sede de recurso. Quando o valor da causa é muito baixo, mostra-se admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (Art. 85, §8º, do CPC). 7. Negou-se provimento ao apelo.

(Acórdão 1665019, 07139563020208070015, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA E COMPRA DE VEÍCULO. NEGÓCIO ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DO CDC. ATUAÇÃO DE ESTELIONATÁRIO. AMBAS PARTES LITIGANTES VÍTIMAS FATO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA. A atuação de estelionatário em compra e venda de veículo entre particulares, ou seja, sem a incidência do CDC, em que os litigantes restam caracterizados como vítimas, impõe o reconhecimento de fato de terceiro, afastando a responsabilidade de quaisquer das partes pelos prejuízos decorrentes.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.022350-7/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2022, publicação da súmula em 11/03/2022).

Portanto, não há configuração da responsabilidade civil do apelado a ensejar dever de indenizar.

Deixo de majorar os honorários recursais fixados no máximo legal.

Quanto ao pedido de revogação da gratuidade da justiça, o apelado não comprova a possibilidade financeira do apelante, sendo seu o ônus em tal pretensão, de modo que mantenho a gratuidade da justiça concedida.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023